Tribunal: TJDFT
Processo: 0714908-74.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença combatida. Alega omissão quanto aos fundamentos do retorno do valor da VPNI o numerário original.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, não se configura a contradição alegada, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
IV. O Acórdão expressamente decide que não houve falha na atuação estatal, sendo incabível o pagamento retroativo da VPNI questionada, assim consignando: “(...) o e. Conselho Especial do TJDFT, na ADI n. 2012.00.2.023636-5, em 26/02/2013, declarou inconstitucional, por vício formal e material, o parágrafo único, do art. 5o, da Lei n. 4.584/2011. Tal declaração de inconstitucionalidade possui efeitos ex tunc e tem, por consequência, a nulidade de pleno direito do referido dispositivo desde sua origem, o qual não pode gerar quaisquer efeitos, ainda que temporários ou retroativos, sob pena de violação da Constituição. (...) VI. Assim, correta a atuação da administração pública ao anular os reajustes concedidos sobre a VPNI com base nesta lei, sendo incabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos valores retroativos, isto em razão de não ter existido a modulação dos efeitos pelo Tribunal”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.